Tribunal: TJBA
Processo: 8017468-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017468-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: FELICIANO SANTOS SANTANA

Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
ORDINÁRIA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
DEFERIMENTO
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO D
E
CARGO
S
D
E TÉCNICO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS.
EDITAL 01/201
5
.
BAHIAGÁS
.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO TORNEIO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

PRETERIÇÃO COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória que
deferiu a tutela provisória de urgência para
compelir
a

agravante a nomear e dar posse ao agravado,
aprovado em 6º (sexto) lugar da cota reservada à pessoa preta e parda e em 22º lugar na ampla concorrência no Concurso Público n. 001/2015, para o cargo de T
écnico de Processos Tecnológicos –
O
peração, Projetos, Obras, Comercial
(cargo 2049), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela
provisória de urgência
constitui medida excepcional que requer a presença cumulativa dos requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Debulha-se do caderno processual
que
o Edital
n.
0
01/201
5
disponibilizou
01 (uma) vaga mais cadastro de reserva
, de modo que o
agravado
, classificado
em 6º (sexto) lugar na classificação destinada às pessoas pretas e pardas e em 22º
(vigésimo segundo)
lugar
na classificação geral
, figurou
fora do número de vagas
ofertadas
.

Lado outro, é

sabido que,
nos termos do RE 837.311/PI, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público se perfaz diante
da comprovação da
preterição
de f
orma arbitrária e imotivada por parte da administração
pública
.

D
emonstrando o
agravado
, de maneira inequívoca, a
efetiva ocorrência da preterição como decorrência da contratação precária, dentro do prazo de validade do concurso,
de servidore
s temporários para exercer o mesmo cargo
público
em questão
,
a alcançar sua colocação,
é possível a conversão d
a mera expectativa de direito em direito
subjetivo
à nomeação ao cargo
vindicado
,
impondo-se a
manutenção
da decisão agravada.

Precedentes do TJBA.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, imperiosa a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão
a quo
mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8017468-54.2022.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS

e
a
gravad
o
,

FELICIANO SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12